Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732809-21.2023.8.07.0003 RECORRENTE: LIVISSON GOMES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na dosimetria da pena, admite-se que o magistrado avalie negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, por ter o réu cometido o crime, quando estava cumprimento pena por condenação pretérita. 2. Na individualização da pena não há critério matemático estabelecido pelo legislador e nem poderia ter, sob pena de lesão ao princípio constitucional da individualização da pena. A jurisprudência, no entanto, aceita tanto a majoração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância avaliada em desfavor do réu, porém não existe direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação idônea e concreta para a exasperação em patamar superior. Ademais, assevera a ocorrência de bis in idem, afirmando que a culpabilidade teria sido valorada negativamente em fases distintas da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de ocorrência de bis in idem. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.532.397/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024. Igualmente não deve ser admitido o apelo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado” (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 20/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, o magistrado de origem indicou, de maneira satisfatória, as razões por que valorou desfavoravelmente as circunstâncias judiciais. Na individualização da pena não há critério matemático estabelecido pelo legislador e nem poderia haver, sob pena de lesão ao princípio constitucional da individualização da pena. A jurisprudência, no entanto, admite, de forma tranquila, tanto a majoração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância avaliada em desfavor do réu. Porém, não existe direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração, em relação à pena mínima, em decorrência de circunstância judicial valorada em seu desfavor. Adotar um ou outro critério faz parte da discricionariedade do julgador (ID 63456953 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024